Tribunal: TJMT
Processo: 1003305-10.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003305-10.2016.8.11.0041
APELANTE: MARIA DE LOURDES FREITAS BORGES
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Considerando o caráter infringente dos embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso (Id. 104462501), determino a intimação da Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora